Tribunal: TJMT
Processo: 1000134-47.2020.8.11.0092
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000134-47.2020.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRIDO), ALEXANDRE INACIO DOS SANTOS - CPF: 076.476.571-00 (APELANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), VITOR ERICK DA SILVA BATISTA - CPF: 067.149.461-98 (RECORRENTE), LEILIANE ABREU DIAS - CPF: 797.993.961-15 (ADVOGADO), CAVEIRA DE TAL (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAVEIRA DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), DAMIÃO ANTONIO DA SILVA (VÍTIMA), VITOR ERICK DA SILVA BATISTA - CPF: 067.149.461-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAMIAO ANTONIO DA SILVA - CPF: 415.475.888-88 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART, 121, § 2°, II E IV, DO CP) DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES (ART. 129,
CAPUT
DO CP). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO TOTAL CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA
. PROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PARA DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ANÁLISE DE CABIMENTO NECESSÁRIA ANTES DA IMPOSIÇÃO DE PENA.

APLICAÇÃO CONJUNTA DO ART. 89 DA LEI N. 9.099/95 E DA SÚMULA N. 337 DO STJ.
RECURSO
PROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

-Se a nova capitulação jurídica do fato criminoso permite a celebração de suspensão condicional do processo nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95, não se pode retirar do réu a possibilidade de usufruir tal benefício, que, por circunstância alheia à competência da Defesa, qual seja, incorreta tipificação da conduta, deixou de lhe ser ofertado quando oferecida a denúncia. Dicção da Súmula n. 337 do STJ.

- A ausência de submissão do feito à análise do Ministério Público a fim de que exerça
seu poder-dever de ofertar, ou não, ao réu o benefício da suspensão condicional do processo (
art. 89 da Lei n. 9.099/95) configura parcial nulidade da sentença desclassificatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Alexandre Inácio dos Santos
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1000134-47.2020.8.11.0092
pelo
M.M. Juiz de Direito da Vara Única de Alto Taquari-MT
, que, materializando a decisão do Conselho de Sentença,
desclassificou
o crime de Tentativa de Homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, do CP) para o de
Lesão corporal
(art. 129,
caput
, do CP) e lhe impôs, o cumprimento, em regime
aberto
, de
3 meses
de
detenção
, bem como,
extinguiu
sua
punibilidade pelo integral cumprimento da pena
.

Em suas
razões
, o Apelante,
visando afastar os efeitos secundários da condenação
, busca a declaração da
nulidade parcial
da sentença por
falta de oferecimento da suspensão condicional do processo
, com a consequente
“
remessa dos autos ao Ministério Público de primeira instância para análise da possibilidade de oferecimento da suspensão condicional do processo (ou transação penal)”
(Id.
199645794
).

As
contrarrazões
oferecidas pelo d. Promotor de Justiça, são pelo
provimento
do apelo (Id.
199645796
);
no mesmo sentido
, a
PGJ
, em parecer sumariado nos termos abaixo (Id.
202510654
):

“
Apelação criminal. Tentativa de homicídio. Tribunal do Júri. Desclassificação para lesão corporal. Condenação à pena privativa de liberdade de 3 meses de detenção. Possibilidade de oferecimento de suspensão condicional do processo, nos termos da Súmula 337 do STJ. Presentes os requisitos do artigo 89 da lei nº 9099/95. Parecer pelo provimento do apelo defensivo, para que seja desconstituída a sentença para oportunizar o oferecimento da suspensão condicional do processo”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Alexandre Inácio dos Santos
foi pronunciado pela suposta prática do crime de Homicídio qualificado tentado previsto no art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II do CP, sendo, tal conduta, desclassificada, em plenário, para o delito de Lesão Corporal (art. 129,
caput
do CP).

Na sequência, o Juiz Presidente do feito elaborou o respectivo cálculo dosimétrico, impondo a
Alexandre
o cumprimento, em regime aberto, de 3 meses de detenção, bem como, aplicou a detração para extinguir sua punibilidade pelo total cumprimento da reprimenda.

Inconformado, o Apelante busca a declaração da nulidade parcial da sentença por ausência de oferecimento da suspensão condicional do processo, com a consequente r
emessa dos autos ao Ministério Público de primeira instância para análise da possibilidade de oferecimento do benefício.

Razão lhe assiste. Vejamos:

O instituto em comento encontra previsão legal no art. 89 da Lei n. 9.095/95,
in verbis:

“
Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (
art. 77 do Código Penal
)”.

Lecionando sobre a matéria Damásio E. de Jesus explica que:

“(...).
Em regra, o Ministério Público pode propor a suspensão do processo por ocasião do oferecimento da denúncia (caput do art. 89). Nada impede, entretanto, que o faça em outra ocasião posterior, desde que presentes as condições da medida. (...). Assim, é possível, quando do oferecimento da denúncia, o autor do fato não tenha ainda preenchido todos os requisitos exigidos pela lei. Após, vem para os autos elementos solicitados. Nesse caso, pode o Ministério Público pleitear ao juiz a suspensão da ação penal depois da denúncia. Assim, como o sursis, que pode ser aplicado após a sentença condenatória. Uma das finalidades da Lei nº 9.099/95 é desviar o processo do rumo da pena privativa de liberdade. Por isso, em qualquer momento posterior à denúncia e antes da sentença com trânsito em julgado é admissível o sursis processual.
(...)”. (Lei dos Juizados Especiais Criminais Anotada, Editora Saraiva, 6ª Edição, 2001, pág. 107/108).

Ainda sobre a
quaestio
, dispõe a Súmula 337 do STJ que “ É
cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva”.

Premissas em mesa, tem-se que no caso em exame
, após a desclassificação supracitada, o Apelante foi condenado pela autoria de crime cujo preceito secundário estipula pena mínima em abstrato de 3 meses de detenção, ou seja, não superior a 1 ano, situação que torna, ao menos em tese, possível o oferecimento de suspensão condicional do processo, competindo, ao Ministério Público de 1º Grau
analisar, fundamentadamente, a possibilidade de aplicação ou não do referido instituto
em compatibilidade com os requisitos objetivos previstos no art. 89 da Lei n. 9.099/1995 e subjetivos do art. 77 do CP
.

Por oportuno:

“(...). 9. [...] conforme a dicção da Súmula 337/STJ, "é cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva". Diante disso, deve ser aberto prazo para o Ministério Público, a fim de que verifique a possibilidade de oferecimento dos benefícios previstos na Lei n. 9.099/1995, não cabendo ao julgador tal análise, uma vez que trata de prerrogativa do órgão ministerial (...)”. (STJ. REsp n. 1.978.078/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 30/3/2023).

Diante do exposto, em
sintonia
com o parecer ministerial
,
dou provimento
a este recurso para
anular a parcialmente a sentença
e determinar a
devolução dos autos ao juízo de origem
, a fim de que sejam
remetidos ao Ministério Público de 1º Grau
que, por sua vez, de forma fundamentada, exerça o seu poder-dever de
propor ou não
ao Apelante o benefício da
suspensão condicional do processo
previsto no
art. 89 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024